Tribunal: TJES
Processo: 5000613-23.2023.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000613-23.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANITA PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000613-23.2023.8.08.0068

RECORRENTE:
ANITA PEREIRA DA SILVA.

RECORRIDO
:
BANCO PAN S.A, BANCO BRADESCO S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega ser idosa e analfabeta e identificou descontos mensais de R$52,25 em sua aposentadoria, vinculados a um contrato inicialmente com o Banco Pan e posteriormente migrado para o Banco Bradesco. Embora o contrato indicasse um suposto empréstimo de R$2.087,15, não houve depósito correspondente, conforme demonstram os extratos bancários dos meses anteriores aos descontos.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, alegando que não contratou conscientemente o empréstimo validado pela sentença, que se baseou em reconhecimento facial e documentos insuficientes. Sustenta que houve fraude, ausência de informação clara e aproveitamento de sua vulnerabilidade, pedindo a nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados, conforme precedentes judiciais semelhantes.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que a contratação se deu de forma regular e ausente vício de consentimento e ilegalidade, não há como acolher o pleito autoral, pelo que a improcedência da demanda é medida que se impõe.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)